Tribunal: TJDFT
Processo: 0706108-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
INVENTÁRIO. CITAÇÃO POR EDITAL. HERDEIRO CERTO COM ENDEREÇO CONHECIDO NO EXTERIOR. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. RENOVAÇÃO DO ATO POR CARTA ROGATÓRIA.

I – É nula, por ser prematura, a citação editalícia do herdeiro certo e com endereço conhecido no exterior, devendo a diligência ser efetivada por carta rogatória.

II – Deu-se provimento ao recurso.